Tribunal: TJBA
Processo: 8036719-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036719-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS e outros Advogado(s): IGOR DOS SANTOS DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE UBAITABA, VARA CRIMINAL Procuradora de Justiça: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio, previsto no art. 121- A, §2º, III e V (este, com incidência do art. 121, §2º, III), ambos do Código Penal. A impetração alegou ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP e o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão visa saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP e o alegado excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, especialmente no modo de execução do crime, perpetrado contra uma vítima de dezoito anos de idade, no contexto de violência doméstica, tendo fugido do local dos fatos após o crime. Destaque-se que o delito foi praticado na presença do filho da vítima, uma criança. A gravidade dos fatos justifica a medida extrema como forma de garantir a ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas. A denúncia já foi oferecida e recebida pelo Juízo de primeiro grau, sendo o Paciente citado para a oferta de resposta à acusação. IV. DISPOSITIVO Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus de nº. 8036719-53.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Igor dos Santos Dias, OAB/BA: 66.426, em favor de FELIPE DE JESUS SÁ, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Ubaitaba/Ba, nos autos de origem nº. 8001125-24.2025.8.05.0114. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM a ordem de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .